Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-90.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707319-90.2025.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Apelado: Reinaldo da Silva Rocha D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC. Por meio da petição referida no Id. 77257820 a recorrente manifestou desistência ao recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela apelante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator